Tribunal: TJSP
Processo: 2034662-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Demanda proposta por passageira alegando indevido cancelamento da passagem de retorno a São Paulo – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP – RESOLUÇÃO 623/2013 – Art. 2o, II, II.1 – Redistribuição determinada às 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO.